Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). REAJUSTE SETORIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público para reformar a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação ofertada. O título executivo reconheceu direito a reajuste setorial de servidores públicos distritais, com base em lei distrital específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial é inexigível por suposta ofensa ao Tema 864/STF, ao art. 169, § 1o, da CF e à LRF; e (iii) analisar se a aplicação da Taxa SELIC (EC no 113/2021) sobre o montante consolidado configura excesso de execução por anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 969 do CPC. A ausência de notícia sobre deferimento de medida nesse sentido na ação rescisória afasta a alegação de prejudicialidade externa e, por consequência, a tese de ausência de quantia incontroversa como óbice genérico ao prosseguimento da execução.
4. A tese de inexigibilidade da obrigação, fundada na alegação de que o título executivo viola o Tema 864/STF, não prospera. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing), pois o precedente vinculante trata de revisão geral anual (art. 37, X, CF), enquanto o caso concreto envolve reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira. Assim, não se configura a hipótese de coisa julgada inconstitucional prevista no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC, apta a afastar a exigibilidade do título na fase de cumprimento de sentença.
5. A aplicação da Taxa SELIC, conforme o artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida (apurado até novembro de 2021, incluindo principal, correção e juros devidos até então), não configura anatocismo ou bis in idem. A SELIC substitui os índices anteriores, englobando correção monetária e juros moratórios em um único fator, conforme metodologia definida pelo CNJ e jurisprudência pacífica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O mero ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de decisão que conceda tutela provisória, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 969 do CPC. 2. Não se aplica o Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, a reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira, cabendo a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) para afastar a alegação de inexigibilidade do título executivo com base no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC. 3. A incidência da Taxa SELIC, determinada pelo artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal acrescido de correção monetária e juros de mora calculados pelos índices anteriores até novembro de 2021), não configura anatocismo ou bis in idem."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil (arts. 313, V, 'a'; 535, III, §§ 5o e 7o; 969); Constituição Federal (arts. 37, X; 169, § 1o); Lei Distrital no 5.106/2013; Lei Complementar no 101/2000; Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o); Resolução CNJ no 303/2019 (com alterações posteriores). Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864/STF; Acórdãos TJDFT no 1977768, 1976487, 1962906, 1896609.